Tribunal: TJMT
Processo: 1003931-53.2024.8.11.0007
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003931-53.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DOMOTECH SOLUCOES ELETRICAS LTDA - CNPJ: 42.168.543/0001-62 (APELADO), NATALIA STANICHESCH - CPF: 061.582.191-00 (ADVOGADO), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), WILSON MARTINS DE MENEZES - CPF: 072.892.086-76 (APELADO), JAKSONEILO LEMOS - CPF: 010.716.053-64 (APELADO), REDECARD INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - CNPJ: 01.425.787/0071-09 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. REJEIÇÃO. RELAÇÃO ENTRE LOJISTA E CREDENCIADORA DE CARTÕES. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RETENÇÃO INDEVIDA DE RECEBÍVEIS. AUSÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO.
ASTREINTES
. MANUTENÇÃO DO VALOR E AFASTAMENTO DE JUROS MORATÓRIOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO
QUANTUM
. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. LEI N. 14.905/2024. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, em razão da retenção de valores de recebíveis de vendas por cartão de crédito. O
decisum
reconheceu a incidência das normas consumeristas, confirmou a ilicitude do bloqueio de valores, fixou indenização por danos extrapatrimoniais e aplicou multa por litigância de má-fé.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
extinção do processo por perda do objeto ante o cumprimento da obrigação;
(ii)
afastamento da incidência do Código de Defesa do Consumidor;
(iii)
reconhecimento da legalidade da retenção por suspeita de fraude;
(iv)
exclusão ou redução das
astreintes
e afastamento dos juros de mora sobre a multa;
(v)
exclusão da indenização por danos morais ou redução do valor;
(vi)
afastamento da multa por litigância de má-fé; e
(vii)
aplicação da taxa SELIC como índice único de atualização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se o pagamento parcial do débito caracteriza perda do objeto ante a existência da pretensão indenizatória;
(ii)
definir se a relação entre lojista e empresa credenciadora de pagamentos é regida pelo Código de Defesa do Consumidor;
(iii)
verificar a licitude da retenção de recebíveis sem previsão contratual válida ou comprovação de fraude;
(iv)
analisar a proporcionalidade das
astreintes
e a possibilidade de incidência de juros moratórios sobre a multa;
(v)
identificar a ocorrência de dano moral à pessoa jurídica e aos sócios e a adequação do
quantum
;
(vi)
avaliar se a juntada de documento apócrifo configura litigância de má-fé; e
(vii)
estabelecer os critérios de atualização monetária conforme a Lei n. 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Uma vez que o adimplemento foi apenas parcial e os pedidos indenizatórios possuem autonomia em relação à obrigação de fazer, a pretensão resistida subsiste, pois a perda do objeto por cumprimento espontâneo exige a demonstração da satisfação integral da prestação, conforme dispõe o art. 314 do Código Civil.

5. A relação entre lojista e empresa credenciadora de cartões não é consumerista, pois o serviço é contratado para fomentar a atividade comercial e incrementar lucros, o que afasta o conceito de destinatário final, conforme entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais n. 1.990.962/RS e n. 2.212.357/RS.

6. A retenção de recebíveis sem comunicação prévia e sem exposição das causas viola a boa-fé objetiva e a função social do contrato, previstas nos arts. 421 e 422 do Código Civil.

7. A inexistência de instrumento contratual assinado impede a oposição de cláusulas restritivas aos contratantes, tornando exigível o repasse dos valores no prazo ofertado pela representante comercial.

8. As
astreintes
possuem natureza coercitiva e sua manutenção é devida em caso de descumprimento parcial de ordem judicial. Contudo, não incidem juros de mora sobre o valor das
astreintes
, sob pena de
bis in idem
, conforme orientação firmada no Agravo em Recurso Especial n. 2.993.320/SP.

9. A privação de capital que gera inadimplência perante fornecedores e compromete a imagem da empresa, aliada ao prejuízo pessoal dos sócios que oneraram patrimônio próprio para suprir o caixa, caracteriza o dever de indenizar a pessoa jurídica pelo dano moral sofrido.

10. O
quantum
indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos do art. 944 do Código Civil, de modo que reduzir o montante para R$ 5.000,00 para cada um dos três autores mostra-se adequado às particularidades do caso e ao caráter pedagógico da medida.

11. A utilização de documento sem assinatura para embasar tese central da defesa, com o intuito de induzir o juízo a erro sobre o conteúdo das obrigações, configura litigância de má-fé, conforme arts. 79 a 81 do Código de Processo Civil.

12. A atualização monetária das condenações deve seguir a Lei n. 14.905/2024, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil. A correção monetária incide pelo IPCA para preservar o valor real da moeda, enquanto os juros de mora correspondem à taxa SELIC deduzida do índice de atualização.

IV. DISPOSITIVO

13
. Recurso parcialmente provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CC - art. 314, art. 389, art. 405, art. 406, art. 421, art. 422, art. 944; CPC - art. 79, art. 80, art. 81, art. 85, § 11, art. 537; Lei n. 14.905/2024; Lei n. 8.078/1990 - art. 2º.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ - Súmula n. 227, Tema Repetitivo n. 706, Tema Repetitivo n. 1059, REsp. n. 1.990.962/RS, REsp n. 2.212.357/RS, AREsp. n. 2.993.320/SP; TJMT – ApCiv. n. 1001261-67.2022.8.11.0086, AI n. 1037878-85.2025.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pela requerida
REDECARD INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Materiais registrada sob o n.
1003931-53.2024.8.11.0007
, ajuizada por
DOMOTECH SOLUÇÕES ELÉTRICAS LTDA
,
JAKSONEILO LEMOS
e
WILSON MARTINS DE MENEZES
, que julgou parcialmente procedente a ação.

Na petição inicial, a
Domotech Soluções Elétricas Ltda.
e seus sócios narraram que a empresa atua no ramo de instalações elétricas e automação residencial, com grande parte de seu faturamento recebida por intermédio de máquinas de cartão e mediante sistema de antecipação de pagamentos. (id. 322551415)

Esclareceram os autores que, em 22/março/2024, uma colaboradora da requerida visitou o estabelecimento e ofereceu a contratação de equipamento com taxas mais vantajosas e repasse automático em dois dias úteis; aprovada a adesão, as primeiras transações transcorreram regularmente, com o pagamento efetuado dentro do prazo contratado.

Nos dias 18 e 19/abril/2024, porém, os requerentes realizaram duas vendas de maior expressão, nos valores de R$ 59.735,00 (cinquenta e nove mil, setecentos e trinta e cinco reais) e R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sobre as quais recaía legítima expectativa de recebimento em dois dias úteis.

Segundo os autores, para sua surpresa a ré reteve o montante total de R$ 87.608,80 (oitenta e sete mil, seiscentos e oito reais e oitenta centavos), já descontadas as taxas, sem aviso prévio ou justificativa plausível.

Em busca de esclarecimentos, os requerentes contataram a vendedora e um gerente da instituição financeira, a quem foram enviadas notas fiscais e extratos de outras maquininhas, conduta qualificada pelos autores como violação ao sigilo bancário e à Lei Geral de Proteção de Dados. Após reiteradas insistências, a ré justificou o bloqueio por “suspeita de risco” e chegou a sugerir o cancelamento das vendas, proposta prontamente recusada pelos requerentes.

A retenção prolongada acarretou, segundo os autores, graves prejuízos financeiros: impossibilidade de pagamento a fornecedores, atraso em obras, inadimplência, utilização do cheque especial na conta da pessoa jurídica no valor de quase R$ 2.000,00 (dois mil reais) e contratação de empréstimos pessoais pelos sócios, um deles com mais de R$ 8.000,00 (oito mil reais) negativos em suas contas pessoais.

Com fundamento na Teoria Finalista Mitigada, os requerentes sustentaram a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor em razão da hipossuficiência técnica e econômica da empresa perante a credenciadora e requereram a inversão do ônus da prova.

No mérito, pugnaram pela confirmação da tutela, pela condenação da ré ao pagamento dos valores retidos a título de danos materiais, por indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada um dos três autores e pela condenação em custas e honorários advocatícios.

Em 10/maio/2024, o Juízo deferiu a gratuidade de justiça e concedeu a tutela de urgência, com determinação para que a ré liberasse o montante retido no prazo de quarenta e oito horas, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a trinta dias. A inversão do ônus da prova foi igualmente deferida em favor dos autores.

Na
contestação
, a
Redecard Instituição De Pagamento S.A.
arguiu, preliminarmente, a perda do objeto da ação ao fundamento de que os valores estariam devidamente liberados, com indicação de repasse de R$ 75.914,22 (setenta e cinco mil, novecentos e quatorze reais e vinte e dois centavos) e de total de R$ 83.192,35 (oitenta e três mil, cento e noventa e dois reais e trinta e cinco centavos) creditados no período de maio a junho de 2024. (id. 322551852)

Para a requerida, esses dados demonstrariam a ausência de pretensão resistida e imporiam a extinção do feito nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Postulou, ainda, a reconsideração da tutela antecipada, por entender ausentes os requisitos legais autorizadores de sua concessão.

No mérito, a requerida sustentou a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor por entender que os autores utilizaram seus serviços para fomentar a atividade empresarial, sem se enquadrarem como consumidores finais, posição reforçada com o Enunciado n. 20 da I Jornada de Direito Comercial.

Quanto à modalidade contratada, esclareceu que o benefício FLEX permite o recebimento em dois dias úteis a critério de avaliação e aprovação da credenciadora, e não como obrigação incondicional, pois o prazo contratual ordinário é de trinta dias.

A retenção, segundo a defesa, decorreria de três fatores: o recente credenciamento do estabelecimento; a discrepante alavancagem de vendas em abril de 2024, em comparação a uma única transação de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) realizada em março; e a necessidade de análise de risco amparada na Circular do Banco Central do Brasil n. 3.978/2020, que impõe às instituições financeiras o dever de implementar políticas de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.

A requerida negou a configuração de dano material, com a afirmação de que os valores foram corretamente repassados após a conclusão das análises, e contestou o pedido de dano moral por considerar imprescindível a demonstração de ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica por prova específica. Juntou aos autos contrato de credenciamento desacompanhado de assinatura das partes.

Em 29/agosto/2024, os requerentes apresentaram
impugnação
à contestação. De início, apontaram o descumprimento da liminar: a ré dispunha até 22/maio/2024 para cumprir a determinação judicial, mas havia liberado apenas R$ 83.192,35 (oitenta e três mil, cento e noventa e dois reais e trinta e cinco centavos), de modo que, na data da impugnação, já decorriam noventa e oito dias de inadimplência, com saldo de R$ 4.416,45 (quatro mil, quatrocentos e dezesseis reais e quarenta e cinco centavos) ainda retido. (id. 322551863)

Com base nesses dados, requereram o reconhecimento do descumprimento e o pagamento da multa diária no teto fixado, totalizando R$ 6.000,00 (seis mil reais).

A perda do objeto foi refutada com o argumento de que o interesse de agir persistia em razão do saldo não liberado e dos pedidos indenizatórios, que não se esgotam com a liberação parcial dos valores.

O contrato juntado sem assinatura foi igualmente impugnado: os requerentes apontaram sua utilização como tentativa de induzir o Juízo a erro e como litigância de má-fé, uma vez que o instrumento sequer teria sido apresentado aos autores.

Quanto ao mérito, os autores sustentaram que a variação de faturamento entre meses não constitui fundamento idôneo para a retenção de recebíveis, notadamente porque as transações foram realizadas presencialmente com cartão físico e senha pessoal, sem qualquer indício concreto de fraude.

Acresceram, ainda, que a ré descumpriu o próprio prazo contratual ordinário de trinta dias para o repasse, o que configurou mora contratual independentemente da discussão sobre a antecipação.

Por fim, reiteraram os pedidos da exordial e postularam a condenação da requerida por litigância de má-fé.

A
sentença
foi proferida em 31/julho/2025. Nela, o juízo
a quo
rejeitou a preliminar de perda do objeto por verificar que a obrigação principal não foi integralmente cumprida e que os pedidos indenizatórios permaneciam sem satisfação. Reconheceu, ainda, a litigância de má-fé da ré pela apresentação de contrato sem assinatura e pela insistência em afirmar o cumprimento integral da liminar em contradição com seus próprios documentos. (id. 322551872)

Quanto ao mérito, o magistrado de origem aplicou o Código de Defesa do Consumidor pela Teoria Finalista Mitigada, com o reconhecimento da vulnerabilidade técnica e informacional dos autores perante a Redecard, integrante de conglomerado financeiro de grande porte, e deferiu a consequente inversão do ônus da prova.

Consignou, ademais, que a retenção dos R$ 87.608,80 (oitenta e sete mil, seiscentos e oito reais e oitenta centavos) foi indevida e caracterizou falha na prestação do serviço, uma vez que a discrepância de faturamento não constitui, por si só, fraude, e o risco inerente à atividade de credenciamento não pode ser repassado ao estabelecimento comercial.

No dispositivo, a requerida foi condenada ao pagamento do saldo remanescente de R$ 4.416,45 (quatro mil, quatrocentos e dezesseis reais e quarenta e cinco centavos), corrigido pelo IPCA desde 20/abril/2024 e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.

Fixou-se, também, a condenação em
astreintes
no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), correspondente à incidência de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) por trinta dias, corrigidas pelo mesmo índice desde 29/junho/2024 e com juros de mora a partir da intimação para pagamento.

A indenização por danos morais foi arbitrada pelo juízo de origem no valor total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), distribuídos em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para
Domotech Soluções Elétricas Ltda.
, R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) para
Jaksoneilo Lemos
e R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) para
Wilson Martins de Menezes
, com correção pelo IPCA a partir da data da sentença e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.

Aplicou-se, por fim, multa por litigância de má-fé no importe de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, revertida em favor dos autores, e os honorários advocatícios foram fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação.

Inconformada com a sentença, a
Redecard Instituição De Pagamento S.A.
interpôs o presente
recurso de apelação
. Em preliminar, renova a tese de perda do objeto com a afirmação de que os valores determinados em sentença foram devidamente liberados, e reitera a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor com os argumentos já deduzidos em defesa. (id. 322551875)

Na análise de mérito, a apelante sustenta a legalidade da retenção, com remissão aos mesmos três fatores expostos na contestação: o recente credenciamento do estabelecimento, a discrepância de valores e as obrigações regulatórias decorrentes da Circular do Banco Central do Brasil n. 3.978/2020. Afirma ter agido nos estritos limites contratuais e legais na suspensão temporária da antecipação para análise das operações.

Quanto às
astreintes
, a apelante argumenta que a liminar foi cumprida de forma tempestiva; a multa cominatória não poderia servir como instrumento de enriquecimento sem causa, seu valor comportaria revisão a qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, e a incidência de juros de mora sobre a multa configuraria
bis in idem
.

Em relação ao dano moral, a recorrente sustenta que os fatos narrados configuram, no máximo, inadimplemento contratual, insuficiente para caracterizar abalo extrapatrimonial indenizável, e que, para as pessoas jurídicas, é imprescindível a prova específica de ofensa à honra objetiva, não produzida nos autos. Subsidiariamente, postula a redução do
quantum
indenizatório com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A apelante impugna, ainda, a condenação por litigância de má-fé, por considerar que exerceu regularmente seu direito de defesa sem conduta dolosa.

Por fim, requer o provimento do recurso com a improcedência integral dos pedidos. Subsidiariamente, para a hipótese de manutenção da condenação em danos materiais, pugna pela incidência exclusiva da taxa SELIC como índice de atualização.

Em
contrarrazões
os apelados pugnam pela manutenção integral da sentença. A preliminar de perda do objeto foi refutada com o argumento de que a obrigação principal não foi integralmente cumprida e de que os pedidos indenizatórios transcendem a liberação dos valores, pois abrangem a reparação pelos danos decorrentes da demora injustificada. (id. 322551880)

No tocante ao bloqueio, os recorridos reafirmam que o contrato de credenciamento invocado pela recorrente sequer está assinado pelos apelados, o que afasta sua validade como fundamento jurídico das retenções praticadas.

Acrescentam que os valores permaneceram bloqueados por mais de um ano e seis meses, muito além de qualquer prazo razoável para análise de risco, com liberação parcial somente após determinação judicial.

Sobre as
astreintes
, os recorridos reiteram o descumprimento parcial da liminar e a incidência integral da multa até o teto de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

A respeito do dano moral, afirmam que a conduta da recorrente ultrapassou o inadimplemento contratual, com impactos financeiros e reputacionais graves, como a necessidade de empréstimos, o uso de cheque especial, o atraso em obras e o comprometimento do crédito dos sócios.

Por fim, os apelados mantêm a alegação de litigância de má-fé da recorrente e requerem a manutenção integral da sentença, além da majoração dos honorários advocatícios de sucumbência.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por Redecard Instituição de Pagamento S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais ajuizada por Domotech Soluções Elétricas Ltda., Jaksoneilo Lemos e Wilson Martins de Menezes.

O cerne recursal reside na impugnação da condenação ao pagamento de saldo remanescente de recebíveis retidos, de
astreintes
por descumprimento parcial da tutela de urgência, de indenização por danos morais e de multa por litigância de má-fé, além de questões preliminares e critérios de atualização monetária.

O recurso comporta parcial acolhimento.

PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO

Para que se reconheça a perda do objeto em razão do cumprimento espontâneo da obrigação, é imprescindível que o devedor demonstre, de forma inequívoca, a satisfação integral da prestação.

Trata-se de exigência que decorre do artigo 314 do Código Civil, segundo o qual o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida. Enquanto restar parcela não satisfeita, a pretensão resistida subsiste.

Essa condição não foi satisfeita. A apelante não comprovou o pagamento integral dos valores fixados em sentença, e o saldo remanescente de R$ 4.416,45 (quatro mil, quatrocentos e dezesseis reais e quarenta e cinco centavos), evidenciado pelos próprios documentos dos autos, demonstra que o adimplemento foi parcial.

Além disso, os pedidos de indenização por danos morais sustentam-se com autonomia em relação à obrigação de repasse dos valores. Os apelados não buscam reparação apenas pela privação temporária de numerário, mas pelos danos decorrentes da demora injustificada no cumprimento da obrigação, danos que já se materializaram e que a liberação posterior dos valores não tem o condão de desfazer.

Rejeito, portanto, a preliminar.

MÉRITO

INAPLICABILIDADE DA LEI CONSUMERISTA

O artigo 2º da Lei n. 8.078/1990 define consumidor como o destinatário final de produto ou serviço. A Teoria Finalista Mitigada, admitida pela jurisprudência pátria, permite excepcionalmente a extensão da proteção consumerista a pessoas jurídicas que, embora não sejam destinatárias finais em sentido técnico, demonstrem situação de vulnerabilidade concreta perante o fornecedor. Essa extensão, contudo, não é irrestrita.

Para o segmento específico das credenciadoras de pagamento, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação precisa: os lojistas que contratam serviços de processamento eletrônico de transações valem-se dessas ferramentas com o propósito de incrementar lucros e facilitar a arrecadação do crédito, finalidades que afastam, por decorrência lógica, a incidência do conceito de consumidor, ainda que mitigada a Teoria Finalista. (STJ, Recurso Especial n. 1.990.962/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Rel. para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 14/maio/2024, DJe 03/junho/2024)

Esse entendimento encontra suporte no Enunciado n. 20 da I Jornada de Direito Comercial do Conselho da Justiça Federal, que veda a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos celebrados entre empresários em que um dos contratantes objetive suprir-se de insumos para sua atividade de produção, comércio ou prestação de serviços.

O enunciado reflete a compreensão de que a assimetria econômica entre as partes, por si só, não é suficiente para qualificar a relação como consumerista.

No âmbito desta Segunda Câmara de Direito Privado, a matéria já foi objeto de análise, com o assentamento de que a relação contratual mantida entre o lojista e a empresa credenciadora de tecnologia para intermédio de compras com cartão de crédito se destina ao fomento da atividade comercial, sem possibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor. (TJMT, Apelação Cível n. 1001261-67.2022.8.11.0086, Desembargadora Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 05/março/2025, DJE 13/março/2025)

A orientação foi reafirmada pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento mais recente, com a decisão pela inaplicabilidade das normas consumeristas aos contratos interempresariais entre os sujeitos integrantes do arranjo de pagamentos com cartões, notadamente porque esses negócios jurídicos são celebrados com a finalidade de fomentar a atividade mercantil e entre agentes não vulneráveis. (STJ, Recurso Especial n. 2.212.357/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 16/setembro/2025, DJEN 19/setembro/2025)

No caso dos autos, a Domotech Soluções Elétricas Ltda. é empresa voltada à prestação de serviços de instalações elétricas e automação residencial. A contratação das máquinas de cartão e do sistema de antecipação de recebíveis constituiu instrumento de viabilização de sua atividade comercial, destinado a ampliar a capacidade de arrecadação e a incrementar os resultados operacionais, propósito inequivocamente empresarial.

A sentença de origem, ao aplicar a Teoria Finalista Mitigada com fundamento na hipossuficiência técnica dos autores perante a Redecard, destoou da orientação jurisprudencial consolidada tanto nesta Câmara quanto no Superior Tribunal de Justiça.

Reconheço, assim, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à espécie, com o consequente afastamento da inversão do ônus da prova deferida na origem.

Esse reconhecimento, porém, não implica a improcedência da ação, pois a relação entre as partes é regida pelo direito civil e pelo direito empresarial, cujas normas são suficientes para a análise das demais questões controvertidas.

RETENÇÃO DOS RECEBÍVEIS

Afastada a incidência do Código de Defesa do Consumidor, o exame da legalidade da retenção praticada pela apelante deve ser conduzido à luz do direito contratual comum, em especial dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, inscritos nos artigos 421 e 422 do Código Civil.

As instituições financeiras têm não apenas a prerrogativa, mas o dever de adotar medidas para evitar a utilização de seus serviços para fins ilícitos. Esse dever, decorrente da Circular n. 3.978/2020 do Banco Central do Brasil, é legítimo e não pode ser desconsiderado pelo Poder Judiciário. Seu exercício, contudo, não é absoluto.

Conforme orientação desta Segunda Câmara de Direito Privado, quando o bloqueio de recebíveis vulnera direitos de clientes, a instituição operadora das máquinas de pagamento parcelado deve, além de comunicar seu contratante o mais rápido possível da retenção, expor minimamente as causas da decisão, para que se permitam justificativas ou defesa. (TJMT, Agravo de Instrumento n. 1037878-85.2025.8.11.0000, Desembargadora Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 04/fevereiro/2026, DJE 12/fevereiro/2026)

Esse padrão foi claramente violado no caso em exame. A apelante reteve o montante de R$ 87.608,80 (oitenta e sete mil, seiscentos e oito reais e oitenta centavos) sem comunicação prévia adequada e sem oferecer aos apelados qualquer oportunidade de apresentar justificativas ou documentação comprobatória da licitude das operações. Essa omissão contraria frontalmente a boa-fé objetiva exigível nas relações empresariais.

Há um elemento probatório que fragiliza ainda mais a posição da apelante. O único instrumento contratual juntado aos autos está desacompanhado da assinatura das partes, o que priva o documento de eficácia vinculante. As cláusulas nele inseridas, inclusive aquela que atribuiria à credenciadora a discricionariedade sobre o repasse antecipado, não podem ser opostas aos apelados como fundamento jurídico das retenções praticadas.

Diante da inexistência de instrumento contratual regularmente formalizado em sentido contrário, os documentos dos autos indicam que a Domotech Soluções Elétricas Ltda. contratou o serviço de credenciamento com a promessa de repasse dos valores em dois dias úteis, mediante desconto da taxa aplicável.

Essa foi a condição ofertada pela representante comercial da apelante e aceita pelos apelados por ocasião da adesão ao serviço. Sem instrumento escrito válido que disponha de forma diversa, a obrigação de repasse no prazo avençado é plenamente exigível.

Os fatores invocados como justificativa do bloqueio também não se sustentam. As transações realizadas em 18 e 19 de abril de 2024 foram operações presenciais, com cartão físico e senha pessoal, modalidade que apresenta índice substancialmente menor de fraude em comparação com outras formas de pagamento eletrônico.

A discrepância entre os volumes de março e de abril pode refletir sazonalidade ou expansão comercial pontual, mas não constitui, por si só, evidência de ilicitude apta a justificar a retenção por prazo indeterminado.

A jurisprudência desta Câmara é precisa: a venda devidamente autorizada, com produtos e serviços efetivamente faturados e entregues, não admite retenção lícita dos valores correspondentes. (TJMT, Apelação Cível n. 1001261-67.2022.8.11.0086, Desembargadora Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 05/março/2025, DJE 13/março/2025)

Mantenho, portanto, o reconhecimento da ilicitude da retenção e a condenação da apelante ao pagamento do saldo remanescente de R$ 4.416,45 (quatro mil, quatrocentos e dezesseis reais e quarenta e cinco centavos).

ASTREINTES

As
astreintes
constituem instrumento processual de coerção, destinado a compelir o devedor ao cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer, nos termos do artigo 537 do Código de Processo Civil.

Sua função é essencialmente coercitiva, e o valor fixado deve ser suficiente para desestimular o inadimplemento diante das circunstâncias concretas de cada caso. A decisão que as comina não preclui e não faz coisa julgada, conforme o Tema 706 do Superior Tribunal de Justiça, o que permite a revisão do
quantum
a qualquer tempo e grau de jurisdição, tanto para adequação do valor para baixo quanto para sua manutenção.

No presente caso, os documentos apresentados pela própria apelante comprovam que a liberação dos valores ocorreu de forma parcial, com saldo de R$ 4.416,45 (quatro mil, quatrocentos e dezesseis reais e quarenta e cinco centavos) ainda retido após decorridos 98 (noventa e oito) dias do prazo fixado para o cumprimento da liminar.

O descumprimento parcial é fato incontroverso, que autoriza a incidência das
astreintes
até o limite fixado em sentença. O montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), equivalente à multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) por 30 (trinta) dias, é proporcional à gravidade do inadimplemento e ao porte econômico da apelante, integrante de conglomerado financeiro de expressiva relevância no mercado nacional. A manutenção do valor é medida que se impõe.

Diverso é o tratamento quanto à incidência de juros de mora sobre as
astreintes
. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que não cabe a incidência de juros moratórios sobre as
astreintes
fixadas, sob pena de
bis in idem
. (STJ, Agravo em Recurso Especial n. 2.993.320/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 15/dezembro/2025, DJEN 18/dezembro/2025)

A
ratio
do entendimento é precisa: as
astreintes
já expressam, em sua própria estrutura, a consequência jurídica do retardamento no cumprimento da obrigação judicial.

Assim, acrescer juros moratórios sobre esse valor significaria sancionar duas vezes o mesmo fato, por dois instrumentos que partem da mesma causa, em afronta ao princípio que veda a duplicidade de punição pelo mesmo comportamento.

Dessa forma, reformo parcialmente a sentença neste ponto para afastar a incidência de juros de mora sobre o valor das
astreintes
, mantido o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais) com correção monetária pelo IPCA desde 29/junho/2024.

DANOS MORAIS

A Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça consagra que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Para essa hipótese, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige que a ofensa recaia sobre a honra objetiva da empresa, compreendida como sua reputação, crédito e imagem perante o mercado e seus parceiros comerciais. (STJ, Jurisprudência em Teses, Edição n. 125, de 17/maio/2019)

No que diz respeito à Domotech Soluções Elétricas Ltda., os documentos dos autos revelam que a privação de capital operacional decorrente da retenção indevida forçou a empresa a incorrer em inadimplência perante fornecedores e a acumular atrasos em obras em execução.

Esse comprometimento externo, perceptível por terceiros, configura lesão à reputação e ao crédito comercial da empresa. Estão presentes, portanto, os elementos que caracterizam a ofensa à sua honra objetiva.

Quanto aos sócios Jaksoneilo Lemos e Wilson Martins de Menezes, pessoas físicas, o parâmetro de análise é distinto, pois o dano moral às pessoas naturais não exige a demonstração de ofensa à honra em sentido técnico-objetivo. Basta que se demonstre a ocorrência de lesão aos atributos da personalidade ou o sofrimento que ultrapasse os limites do mero aborrecimento.

No caso em exame, os autos indicam que os sócios foram forçados a contrair empréstimos pessoais para suprir o
déficit
de caixa gerado pela retenção, e que um deles acumulou saldo negativo em contas pessoais superior a R$ 8.000,00 (oito mil reais). Esses fatos revelam comprometimento patrimonial e psicológico que supera claramente o limite do aborrecimento tolerável.

Nem todo descumprimento de obrigação gera dano extrapatrimonial indenizável. Quando, porém, o inadimplemento produz consequências graves, prolongadas e de difícil reversão, a fronteira entre o mero aborrecimento e o dano moral é rompida.

Na espécie, a retenção perdurou por período superior ao razoável para qualquer análise de risco e comprometeu de forma estrutural a capacidade financeira dos apelados, tanto a da pessoa jurídica quanto a dos sócios, que precisaram onerar seu patrimônio pessoal para suprir a lacuna criada pela conduta da apelante. A condenação por danos morais deve ser, portanto, mantida.

Já no tocante ao
quantum
indenizatório, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade orientam a fixação do valor, que deve compensar o dano sem gerar enriquecimento sem causa, além de cumprir a função pedagógico-punitiva da condenação.

Sob essa orientação, entendo que os valores arbitrados na sentença, R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para a pessoa jurídica e R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) para cada sócio, no total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mostram-se excessivos ante as circunstâncias concretas do caso, de modo que a sentença merece reforça parcial.

Reputo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos três autores, no total de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de indenização por danos morais, se mostra mais adequado com o ordenamento, em vista das particularidades do caso e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

Disciplinada nos artigos 79 a 81 do Código de Processo Civil, a litigância de má-fé configura-se quando a parte pratica ato processual de forma desleal, com o propósito de obter vantagem indevida ou de induzir o órgão julgador ao erro.

Entre as hipóteses de caracterização, inclui-se a utilização de documentos cujo conteúdo a parte sabe não corresponder à realidade da relação jurídica submetida a julgamento.

No presente caso, a apelante juntou aos autos instrumento contratual desacompanhado de assinatura das partes e, com base nesse documento, sustentou a existência de cláusula que lhe conferiria a prerrogativa de avaliar discricionariamente a realização do repasse antecipado.

A ausência de assinatura priva o instrumento de eficácia vinculante, circunstância que a apelante não poderia desconhecer. A utilização de documento sem assinatura para embasar tese jurídica central, com o propósito de induzir o magistrado ao erro quanto ao conteúdo das obrigações assumidas entre as partes, é conduta incompatível com a lealdade e a boa-fé que o Código de Processo Civil impõe a todos os sujeitos do processo.

Não se trata de mero erro técnico ou divergência interpretativa, mas de estratégia defensiva apoiada em instrumento cuja vinculação às partes é inexistente.

Mantenho, assim, a condenação por litigância de má-fé no importe de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, revertida em favor dos apelados.

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

A correção monetária e os juros de mora constituem institutos de naturezas jurídicas distintas. A correção monetária tem função restitutória, destinada a preservar o valor real da obrigação ao longo do tempo, com a recomposição do poder aquisitivo corroído pela inflação, conforme artigo 389, parágrafo único, do Código Civil.

Os juros de mora, por sua vez, representam a sanção pelo retardamento no cumprimento da obrigação, com fundamento nos artigos 405 e 406 do Código Civil.

A Lei n. 14.905/2024 introduziu alteração relevante nesse regime ao acrescentar o § 1º ao artigo 406 do Código Civil. Por força dessa disposição, a taxa legal de juros moratórios corresponde à taxa SELIC deduzida do índice de atualização monetária previsto no parágrafo único do artigo 389 do mesmo diploma, o que consagrou a dissociação expressa entre correção monetária e juros de mora, ao vedar a utilização da taxa SELIC de forma cumulada para ambas as funções.

O pedido subsidiário da apelante pela substituição do IPCA pela taxa SELIC como índice único merece acolhimento parcial. O critério que harmoniza os artigos 389, 405 e 406 do Código Civil com a Lei n. 14.905/2024 é o seguinte: a correção monetária incide pelo IPCA, que reflete a variação do custo de vida e cumpre a função restitutória, e os juros de mora correspondem à taxa SELIC deduzida do IPCA.

Reforma-se a sentença neste ponto para assentar que o saldo remanescente de recebíveis retidos de R$ 4.416,45 (quatro mil, quatrocentos e dezesseis reais e quarenta e cinco centavos), bem como a indenização por danos morais, serão corrigidos monetariamente pelo IPCA e acrescido de juros de mora equivalentes à taxa SELIC deduzida do IPCA, a contar das datas fixadas na sentença de origem.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
REDECARD INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.
para reformar parcialmente a sentença e:

(i)
reconhecer a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação entre as partes e afastar a inversão do ônus da prova, sem alteração dos fundamentos materiais da condenação;

(ii)
afastar a incidência de juros de mora sobre o valor das
astreintes
de R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantida a correção monetária pelo IPCA desde 29/junho/2024;

(iii)
reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor de cada um dos três autores, no total de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com correção monetária pelo IPCA a partir da presente data; e

(iv)
fixar que o saldo remanescente de recebíveis retidos e a indenização por danos morais serão corrigidos monetariamente pelo IPCA e acrescido de juros de mora equivalentes à taxa SELIC deduzida do IPCA, a contar das datas fixadas na sentença de origem; mantida, no mais, a sentença em todos os seus demais termos.

Deixo de majorar os honorários em sede recursal posto que, conforme dispõe o Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026